Tribunal: TJSP
Processo: 2275623-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Mandado de segurança – Empresa credenciada de vistoria – Suspensão cautelar do acesso ao sistema "e-vistorias" do DETRAN – Decisão agravada que indeferiu pedido de liminar requerida para o restabelecimento de seu acesso – Matéria controvertida que apresenta forte conteúdo fático a afastar, por ora, o requisito da verossimilhança do alegado – Desprovimento do recurso.